Tribunal: TJPA
Processo: 0002934-62.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002934-62.2017.8.14.0003

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JULIA DO NASCIMENTO MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV-PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que concedeu pensão por morte a Júlia do Nascimento Menezes, ex-cônjuge separada judicialmente do segurado falecido. O agravante sustenta a ausência de comprovação da dependência econômica e requer a reforma da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a ex-cônjuge judicialmente separada do servidor público falecido faz jus à pensão por morte, com base na presunção legal de dependência econômica prevista na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, mesmo sem comprovação de recebimento de pensão alimentícia à época do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legislação estadual vigente à época do óbito (LC/PA nº 39/2002) presume a dependência econômica dos cônjuges, inclusive separados judicialmente, desde que não haja prova inequívoca em sentido contrário.

4.A agravada apresentou certidão de casamento e certidão de óbito do instituidor do benefício, constando sua qualificação como esposa, sem que o IGEPREV tenha produzido elementos aptos a afastar a presunção legal de dependência econômica.

5.O princípio do tempus regit actum determina que a legislação aplicável à concessão do benefício é aquela vigente na data do óbito do segurado, entendimento consolidado pelo STF e reiterado pelo STJ na Súmula 340.

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que, ausente prova em sentido contrário, a dependência econômica do cônjuge é presumida e suficiente para a concessão da pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ex-cônjuge separada judicialmente do servidor falecido faz jus à pensão por morte quando presentes documentos que comprovem o vínculo matrimonial e o óbito, sendo presumida a dependência econômica na forma da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

2.A legislação aplicável ao direito à pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos do princípio do tempus regit actum.

3.A ausência de prova inequívoca em sentido contrário mantém válida a presunção legal de dependência econômica do cônjuge prevista em norma específica.

................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
LC/PA nº 39/2002, arts. 6º, 25 e 29, §2º; CPC/2015, arts. 373, I, e 434.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.02.2007; STJ, Súmula 340; TJPA, Apelação Cível 08568069820188140301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.06.2023; TJPA, AI 2017.04040927-96, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV-PA
contra decisão monocrática sob
o Id. 23442951
proferida nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, proposta por
JÚLIA DO NASCIMENTO MENEZES, ora agravado.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por JULIA DO NASCIMENTO MENEZES, pleiteando o recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte de seu ex-cônjuge, alegando que havia requerido administrativamente tal benefício, sendo seu pedido indeferido pelo IGEPREV. Foi deferida a tutela antecipada pelo juízo de primeira instância e, ao final, proferida sentença de mérito condenando o instituto previdenciário à concessão da pensão.

Por sua vez o IGEPPS interpôs recurso de apelação, o qual restou desprovido por decisão monocrática, com fundamento na seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo IGEPREV-PA contra sentença que concedeu pensão por morte à autora, cônjuge separada judicialmente do segurado falecido. O apelante sustentou ausência de comprovação de dependência econômica, requisito previsto no art. 29, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é possível reconhecer o direito à pensão por morte ao cônjuge sem prova adicional de dependência econômica, considerando a legislação aplicável ao tempo do óbito e os documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, conforme art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que presume a dependência econômica para os cônjuges listados no rol de dependentes de 1ª classe.
4. A apelada apresentou certidão de casamento e certidão de óbito, documentos que comprovam a condição de dependente nos termos da legislação. Não foram produzidas provas capazes de afastar a presunção de dependência econômica.
5. Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que a lei vigente à data do óbito rege o direito ao benefício (tempus regit actum).

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: LC/PA nº 39/2002, arts. 6º e 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.02.2007; STJ, Súmula 340.

Irresignado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, reiterando a tese de que a decisão monocrática que negou provimento à Apelação merece reforma, porquanto a parte recorrida não ostenta a condição de dependente para fins previdenciários, eis que não mantinha vínculo matrimonial com o ex-segurado na data de seu falecimento, ocorrido em 25/12/2014.

Alega, ainda, que não houve comprovação do recebimento de pensão alimentícia, condição indispensável para o reconhecimento da dependência previdenciária, nos termos do §2º do art. 29 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002
.

Argumenta que a concessão da pensão por morte deve observar a legislação vigente à época do óbito do segurado, em consonância com o princípio do
Tempus Regit Actum
e a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, também, a inexistência de provas documentais e testemunhais aptas a demonstrar a dependência econômica da recorrida em relação ao falecido, além da ausência de documentos essenciais à instrução da ação, como comprovação do vínculo matrimonial no momento do óbito.

Pontua que o ônus probatório competia à autora da ação, que não se desincumbiu desse dever processual, conforme disposto nos arts. 373, I e 434 do CPC/2015, tornando inviável a concessão do benefício pretendido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que a decisão monocrática seja reformada, julgando-se totalmente improcedente a ação originária.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id. nº 24821607).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a ora agravada, separada judicialmente do servidor falecido, faz jus à pensão por morte nos termos da legislação vigente à época do óbito, a saber, a Lei Complementar Estadual nº 039/2002
.

Nos termos do art. 6º da referida norma, integram o rol de dependentes os cônjuges, cuja dependência econômica é presumida. Tal presunção somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, o que, no caso dos autos, não se verifica.

Conforme destacado na decisão ora recorrida, a agravada apresentou
certidões de casamento (Id. 17330046, p. 9) e óbito (Id. 17330046, p. 8),
esta última contendo referência expressa à sua condição de esposa do instituidor do benefício, JOÃO DA ROCHA MENEZES. Ausente qualquer elemento nos autos capaz de infirmar tal presunção, subsiste a qualificação da agravada como dependente previdenciária.

Impende assinalar, uma vez mais, que a concessão de benefício previdenciário se submete, invariavelmente, ao princípio do
tempus regit actum
, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal em sucessivos julgados. Significa dizer que a legislação aplicável à espécie é aquela em vigor na data do requerimento ou da implementação dos requisitos legais para o benefício, não se admitindo retroatividade normativa em prejuízo do segurado. Ilustra-se tal entendimento nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

A decisão recorrida não merece reparos, porquanto se alinha de modo irrepreensível à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que consagra a incidência do princípio do
tempus regit actum
nas relações previdenciárias. Em harmonia com tal diretriz, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o propósito de assegurar a estabilidade das relações jurídicas e uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional, editou a Súmula 340. O referido enunciado reafirma que a legislação aplicável à concessão da pensão por morte é aquela em vigor na data do falecimento do segurado, rechaçando quaisquer pretensões de retroação normativa. Eis o teor do verbete:
“No tocante à pensão por morte, a lei aplicável é aquela vigente na data do óbito do segurado” (Súmula 340/STJ).

Ademais, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, em se tratando de cônjuge legalmente reconhecido à época do óbito, não se exige a comprovação de dependência econômica, bastando a prova do vínculo matrimonial e da morte do instituidor, ausente qualquer causa de exclusão:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A esposa encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, sendo presumida a dependência econômica. 2. A apelante instruiu a petição inicial com cópia da cópia do Certidão de Casamento, cópia da certidão de Óbito na qual há expressa referência ao seu nome como esposa do de cujus. Não havendo qualquer elemento que infirme a presunção de dependência. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 4. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08568069820188140301 14748723, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)

.......................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. CONJUGE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ART. 6º E 25 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 STF. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a agravada demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 6º e 25 da Lei Complementar Estadual 39/2002 que lhe conferem o direito ao recebimento da pensão por morte. 2. No que tange ao requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, entendo que este resta igualmente presente, considerando que se trata de verba de natureza alimentar utilizada para subsistência da agravada. 3. As vedações de deferimento de tutela antecipada contidas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e § 4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplicam ao presente caso, pois se trata de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº. 729 do STF. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.04040927-96, 180.663, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-09-21).

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/06/2025